Tribunal: TJSP
Processo: 1023647-72.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução integral dos valores pagos. Sentença de improcedência, reconhecendo a decadência. Empreendimento de uso múltiplo "Condomínio Legend". Ação fundada em vício redibitório da construção. Entrega efetiva do empreendimento com vício em sistema de climatização e refrigeração. Autores que receberam

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução integral dos valores pagos. Sentença de improcedência, reconhecendo a decadência. Empreendimento de uso múltiplo "Condomínio Legend". Ação fundada em vício redibitório da construção. Entrega efetiva do empreendimento com vício em sistema de climatização e refrigeração. Autores que receberam alugueis referentes ao investimento. Ciência inequívoca do vício na AGO de 21/03/2019. Ação ajuizada em 30/11/2020. Aplicação do prazo decadencial ânuo do art. 445, §1o, do CC. Precedentes desta Corte em relação ao mesmo empreendimento. Não verificada hipótese de interrupção do prazo decadencial (art. 26, §2o, do CDC), a ensejar a aplicação do art. 26, II, §§1o e 3o, do CDC, que possui prazo decadencial inferior (90 dias) e prejudicial aos consumidores no caso concreto. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.